Tribunal: TJBA
Processo: 8051674-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051674-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ERASMO BARBOSA E SILVA Advogado(s): IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: EDILANE PIRES PEREIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO E REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. CUMPRIMENTO DA MEDIDA COERCITIVA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA CAPAZ DE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA ALEGADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA DA AÇÃO REVISIONAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. APLICAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DO INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. LIMINAR CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por genitor em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Alimentos movida por seus dois filhos menores, representados por sua genitora. A decisão agravada decretou a prisão civil do recorrente pelo prazo de 30 dias, diante do inadimplemento do débito alimentar, com possibilidade de extinção da medida mediante o pagamento integral da dívida. O agravante, ao interpor o recurso, requereu a suspensão da ordem de prisão e a minoração da obrigação alimentar anteriormente pactuada e homologada judicialmente em percentual correspondente a 60% do salário mínimo, sustentando ausência de condições financeiras para cumprimento do encargo. 2. O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente. Após regular intimação, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões. O Ministério Público manifestou-se pela perda superveniente do objeto do agravo quanto à prisão civil, tendo em vista o cumprimento integral da medida coercitiva, com posterior expedição de alvará de soltura. II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que decretou a prisão civil do agravante por inadimplemento de alimentos e, cumulativamente, à possibilidade de minoração da obrigação alimentar fixada judicialmente, ante a alegada alteração da capacidade econômica do devedor. III. Razões de decidir 4. No tocante ao pedido de suspensão da ordem de prisão civil, resta configurada a perda superveniente do objeto, haja vista o cumprimento da medida coercitiva por parte do agravante, conforme certificado nos autos originários, com expedição de alvará de soltura. A análise do ponto perde, portanto, sua utilidade processual, não remanescendo interesse recursal nesse aspecto, conforme previsto no art. 932, III, do CPC. 5. Quanto à pretensão de redução da pensão alimentícia, impõe-se destacar que a obrigação alimentar imposta judicialmente decorre do princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, sendo de natureza existencial, e, por isso, revestida de forte carga axiológica. 6. O valor da obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sendo que a revisão da pensão depende da demonstração inequívoca de alteração substancial e duradoura da situação financeira daquele que presta os alimentos. 7. No caso, não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a alegada hipossuficiência do agravante. A mera juntada de extratos bancários e declarações unilaterais, desacompanhadas de prova robusta e idônea, não se presta à revisão da obrigação alimentar previamente homologada. 8. A alegação de que o alimentante sustenta outra filha e sua companheira também não justifica, por si só, a redução da obrigação existente, pois a constituição de nova prole não exclui a responsabilidade anteriormente assumida, devendo o genitor suportar com equilíbrio todos os encargos decorrentes de suas decisões reprodutivas. 9. A jurisprudência dominante dos tribunais pátrios vem reiteradamente decidindo que a revisão de alimentos, por sua complexidade probatória, exige instrução aprofundada em ação própria. 10. A pensão fixada em 60% do salário mínimo, apesar de significativa, encontra-se dentro dos parâmetros reconhecidos como razoáveis quando destinados à manutenção de dois filhos menores em fase de formação e desenvolvimento, especialmente quando a genitora arca com os cuidados integrais da prole sem remuneração ou apoio financeiro adicional. 11. Nesse contexto, a decisão agravada revela-se equilibrada, proporcional e em estrita observância ao princípio do melhor interesse da criança, o qual deve orientar toda a atuação jurisdicional nos litígios que envolvam o sustento de menores. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento parcialmente prejudicado quanto ao pedido de suspensão da prisão civil, em razão da perda superveniente de objeto. No mérito remanescente, recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência do cumprimento integral da prisão civil imposta ao devedor de alimentos enseja a perda de objeto quanto ao pedido de sua suspensão. 2. A revisão do valor da pensão alimentícia exige comprovação inequívoca de alteração na capacidade financeira do alimentante, não se admitindo a mera alegação desacompanhada de documentos robustos como fundamento para a redução da obrigação alimentar fixada judicialmente com base no binômio necessidade/possibilidade. 3. A constituição de nova prole não exonera o devedor da obrigação alimentar anteriormente fixada, tampouco reduz automaticamente o valor devido aos filhos de relação anterior. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, no que se refere ao pedido de minoração do encargo alimentar, e reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de suspensão da prisão civil, julgando prejudicado o agravo nesse ponto, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça (02)